Tribunal: TCU
Processo: 020.917/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização da rodovia federal BR-381/MG, no trecho compreendido entre Belo Horizonte/MG e Governador Valadares/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de concessão, da BR-381/MG, trecho Belo Horizonte-Governador Valadares, pelo período de 30 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, previamente à publicação do edital: 9.1.1. exclua dos documentos editalícios a previsão de alocação de riscos associados a eventos "extraordinários" ou "ordinários" de instabilidade geológica ao poder concedente, conforme previsão do art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995; 9.1.2. ajuste os documentos editalícios, de forma a restringir a "alocação excepcional de riscos geotécnicos ao poder concedente" às seguintes condicionantes, observadas cumulativamente: (i) limitação geográfica ao trecho TH-53, entre o km 285,08 e o km 314,2; (ii) limitação temporal até o final do 24o mês após a data de assunção da rodovia pela concessionária, contados ininterruptamente; (iii) parcela imputável ao poder concedente limitada aos custos referentes à desobstrução/refazimento /reconstrução das estruturas afetadas, desde que os eventos de instabilidade geotécnica não tenham sido resultado de intervenções da concessionária ou de terceiros; e (iv) eventuais custos adicionais serão de responsabilidade da concessionária, em qualquer caso, conforme previsão do art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995; 9.1.3. ajuste os documentos editalícios, de forma a descrever detalhadamente no Programa de Exploração da Rodovia (PER) os taludes, os terraplenos e as estruturas de contenção localizados no trecho TH-53 que necessitam de intervenção da concessionária e preveja os custos correspondentes na Modelagem Econômico-Financeira (MEF), em consonância com o art. 23, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e com o art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; 9.1.4. exclua dos documentos editalícios a previsão de redução do capital social a ser integralizado em função da proporção de capital de terceiros na estrutura financeira da proponente (Cláusula 8.3.3 do Edital), por consistir em tratamento não isonômico no processo licitatório, sem amparo legal, com fulcro no art. 3o, inciso IV, da Lei 13.874/2019; 9.1.5. exclua dos documentos editalícios a previsão de redução do capital social a ser integralizado em função da antecipação da abertura das praças de pedágio (Cláusula 8.5 do Edital), por ausência de amparo legal, com fulcro no art. 23, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e com o art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; 9.1.6. caso decida manter o nível de cumprimento do Programa de Exploração da Rodovia (PER) como critério a ser observado para redução do capital social (Cláusula 24.5 do Contrato), ajuste os documentos editalícios, de forma a esclarecer que o nível de cumprimento deverá ser alcançado individualmente em cada capítulo que compõe o PER, e o benefício da última faixa de desconto - 75% do capital social inicial ou percentual menor - somente será concedido caso seja verificado o cumprimento de 100% em cada capítulo e obrigatoriamente de 100% do item 3.2-Frente de Ampliação de Capacidade, em atenção ao art. 23, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e ao art. 20, inciso II, alíneas a e b, da Lei 10.233/2001; 9.1.7. caso decida manter o "Mecanismo de Mitigação de Receita" (Anexo 14 do Contrato), ajuste os documentos editalícios, de forma a: (i) privilegiar parâmetro mais isento e de mais fácil mensuração pelo poder concedente, como o volume de tráfego projetado, ao invés da receita tarifária, como critério de aferição; (ii) prever a obrigatoriedade de realização de 100% das obras de ampliação e melhorias previstas no PER, além de 100% das atividades de frente de manutenção, como requisitos prévios ao pleito de utilização do mecanismo, a serem verificados para o exercício pretendido; e (iii) prever períodos mais curtos para estimativa de tráfego, a ser recalibrada periodicamente ao longo da concessão, como, por exemplo, em revisões quinquenais ou em caso de acionamento reiterado do mecanismo, com fulcro no art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995 e no art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; 9.1.8. à luz dos planos anunciados pelo Governo Federal de incentivo à indústria automobilística, ajuste a Cláusula 18.2.5 do Contrato - Categoria 11 - à proposta inicial (50% da TBP) e recalcule a Tarifa Básica de Pedágio para a concessão, de forma a minorá-la para as demais categorias, ou, alternativamente, caso decida manter a isenção tarifária para motocicletas, realize a Análise de Impacto Regulatório correspondente, nos termos do art. 5o da Lei 13.874/2019; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à ANTT que: 9.2.1. priorize a regulamentação do Comitê de Resolução de Conflitos ( Dispute Board ) no âmbito das concessões rodoviárias, de forma a prevenir controvérsias acerca de questões de natureza eminentemente técnica, com possibilidade de causarem impacto significativo nos contratos; 9.2.2. após regulamentar o Comitê de Resolução de Conflitos, preveja sua instauração para acompanhar permanentemente os riscos referentes às condicionantes de licenciamentos ambientais, bem como os valores de desapropriações e desocupações na concessão; 9.3. com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de que foram encontradas discrepâncias nas Composições de Preço Unitário (CPU) de serviços de pavimento rígido de concreto, quando comparadas com composições equivalentes elaboradas pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), de forma a subsidiar possíveis aprimoramentos nas CPUs; 9.4. fixar o prazo de 60 dias para que a ANTT comunique a este Tribunal as medidas adotadas em relação às determinações e às recomendações deste Acórdão; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão à ANTT, ao Ministério dos Transportes, ao DNIT e à Infra S.A, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. restituir os autos à AudRodoviaAviação para realizar o monitoramento deste Acórdão e o acompanhamento do processo concessório nos presentes autos.